Tribunal: STF
Processo: Rcl 94872
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:	Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa SP - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo n. 1054193-22.2019.8.26.0053, assim ementado:

“APELAÇÃO - RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - ACÓRDÃO ANTERIOR QUE, EM AÇÃO VERSANDO SOBRE DEMISSÃO DE SERVIDOR CELETISTA POR JUSTA CAUSA, COM BASE NO ARTIGO 482, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘H’, DA CLT, RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA CONHECIMENTO DA CAUSA - POSICIONAMENTO QUE NÃO DESTOA DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 1143 DO STF, QUE SE RESTRINGE ÀS CAUSAS EM QUE SE REIVINDICA VANTAGENS E PARCELAS ADMINISTRATIVAS - JULGADO PRIMITIVO  MANTIDO.” (eDOC 10, ID: 64c3bfff)

Na petição inicial, a reclamante alega ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada no Tema 1143 da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo. 
Afirma que a matéria em discussão possui natureza eminentemente administrativa, tendo em vista tratar-se “[n]o caso em apreço, o ex-servidor discute a legalidade de sua demissão, ato administrativo cuja natureza é indubitavelmente administrativa, ensejando a manutenção dos autos à Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 3)
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

Na espécie, a questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal da Fundação Casa/SP.
Registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)

Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.
No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o  RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.
Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.  (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 28.8.2023; grifos nossos)

Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 
Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à  Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute  prestação de natureza celetista.
Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista, foi admitida pela fundação pública, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.
A petição inicial da reclamação trabalhista possui como causa de pedir a declaração de nulidade ou ilegalidade do ato de demissão formalizado em processo administrativo disciplinar.
O Juízo de origem, entretanto, entendeu que a competência para julgar a demanda seria da Justiça do Trabalho. Vejamos o teor do ato reclamado:

“O v. acórdão de fls. 838/839 reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da ação ordinária movida por Jeferson Sales Campos contra a Fundação Casa, objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo que redundou em sua demissão do emprego público de Agente de Apoio Socioeducativo I, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 
Inconformada, a requerida interpôs recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, letra ‘a’, da Constituição Federal (fls. 816/831).
Diante do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.288.440 (Tema 1143), os autos retornaram à Turma Julgadora para eventual adequação do julgado (fls. 878). 
É o relatório. 
No que se refere ao referido Tema 1143, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.288.440, tem o seguinte teor: 
‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.’ 
No presente caso, entretanto, a questão é diferente, pois a ação envolve discussão sobre validade de penalidade de demissão por justa causa, aplicada com base na CLT (artigo 482, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘h’), conforme consta expressamente da decisão de fl. 604, ou seja, a lide envolve controvérsia que deve ser resolvida com base na legislação trabalhista, e não em normas de direito administrativo ou em previsões estatutárias, daí a competência da Justiça do Trabalho para conhecimento da causa. 
Em tais condições, mantém-se o julgado primitivo.” (eDOC 10, ID: 64c3bfff)
 
Contudo, ao contrário do que afirma a autoridade reclamada,a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento controvérsia de natureza jurídico-administrativa (nulidade de demissão decorrente de Processo Administrativo Disciplinar), há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária.
Em situação semelhante à dos autos, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos:  Rcl 61.258,  Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2023; ARE 1.373.220, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.11.2023; Rcl 63.736, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2023 e Rcl 63.692, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2023.
Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda na qual servidor celetista reclama revisão de ato administrativo, viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no Tema 1143 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. Prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente